Tribunal: TJMT
Processo: 1014226-44.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014226-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WANDERLEI DA SILVA CARDOSO - CPF: 925.222.201-44 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MAYARA SUELEN DA SILVA GUIMARAES - CPF: 026.639.002-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERLEI DA SILVA CARDOSO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO – NEGATIVA DE AUTORIA - INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AO DELITO EM APURAÇÃO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão da gravidade da conduta perpetrada e reiteração delitiva.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014226-44.2022.8.11.0000

PACIENTE: WANDERLEI DA SILVA CARDOSO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Wanderlei da Silva Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 12.6.2022, ante a suposta prática do crime de roubo, sendo a medida convolada em prisão preventiva.

Aduz, no entanto, a inexistência de indícios de autoria, ressaltando que haveria vícios no reconhecimento pessoal do paciente pela vítima, por ausência de termo de reconhecimento, além do mais, o objeto do roubo (aparelho celular) não foi localizado na posse do paciente.

Sustenta que não estariam presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, pois o executivo de pena que o paciente responde é datado de mais de uma década, de modo que o paciente faz jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID. 136694211).

As informações de praxe foram apresentadas (ID. 137167156)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 140143184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERLEI DA SILVA CARDOSO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Wanderlei da Silva Cardoso
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, bem como haveria vícios no reconhecimento pessoal do paciente pela vítima.

Consta na denúncia que “(...) no dia 18 de julho de 2022, por volta das 2h, na Rua dos Pioneiros, nº 509, bairro centro, em Sorriso/MT, o denunciado WANDERLEI DA SILVA CARDOSO subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma arma branca tipo faca, da vítima MAYARA SUELEN DA SILVA GUIMARÃES, um aparelho celular.

Infere-se dos autos que o denunciado, com o objetivo de subtrair bens de propriedade da vítima, aproveitando-se do fato da ofendida se encontrar dormindo, invadiu a residência de MAYARA e, na posse de uma arma branca tipo faca, surpreendeu a vítima no interior de seu quarto, momento em que anunciou o assalto, determinando que ela lhe entregasse o aparelho celular.

Ato contínuo, o denunciado, na posse do aparelho celular da vítima, evadiu-se do lugar, tomando rumo ignorado.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de WANDERLEI DA SILVA CARDOSO como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (...)”.

Ao impor a custódia cautelar do paciente, o juízo singular concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como pontou a necessidade de resguardar a ordem pública, ante à reiteração criminosa do agente,
in verbis:

“(...) Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao(a) autuado(a) WANDERLEI DA SILVA CARDOSO, pela pratica, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Em que pese às alegações da Defesa no sentido de ausente a autoria delitiva em decorrência da ausência de termo de reconhecimento fotográfico, entendo que a declaração da vítima prestada perante a autoridade policial reconhecendo, com plena certeza, o autuado como sendo o autor do roubo praticado contra si é suficiente para caracterizar a autoria delitiva.

Além do mais, a jurisprudência do STJ é pacífica no modo de que a ausência das formalidade quando do reconhecimento pessoal ou fotográfico de qualquer acusado não implica em nulidade, na medida em que as disposições constantes no artigo 226 do CPP constituem simples recomendações. Confira-se: (...).

Assim, não resta dúvida quanto à legalidade da prisão dos(a) autuados(a), pois, o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. (...)

Nesse diapasão, no caso dos indícios de materialidade e autoria do crime ventilado, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do autuado, que declararam (ID 90137268 e 90137269):

“QUE A GUARNIÇÃO FOI ACIONADA A COMPARECER NO ENDEREÇO CITADO, ONDE A VÍTIMA RELATOU QUE ESTAVA DORMINDO QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO SUSPEITO COM UMA FACA E PEDINDO SEU CELULAR, SAMSUMG J7 PRIME DE TELA BRANCA NÚMERO (66) 99247-2930; QUE O SUSPEITO ADENTROU POR UMA JANELA QUE ESTAVA ENCOSTADA; QUE APÓS ROUBAR O CELULAR O SUSPEITO SAIU DA RESIDÊNCIA E APÓS ENTRAR EM CONTATO COM A GUARNIÇÃO FOI ENCONTRADO PRÓXIMO DO MURO UMA TROUXA COM FERRAMENTAS (FURADEIRA, PARAFUSADEIRA E DOIS REFRIGERANTES) PRONTOS PARA SEREM LEVADOS PELO SUSPEITO; QUE O SUSPEITO SAIU DO LOCAL E APÓS ALGUNS MINUTOS A VÍTIMA SAIU DA RESIDÊNCIA COM O PROPRIETÁRIO DA CASA DE CAMINHONETE E LOCALIZANDO O SUSPEITO PRÓXIMO A ÁREA VERDE; QUE A GUARNIÇÃO SE FEZ PRESENTE E ABORDANDO O SUSPEITO, SENDO LOCALIZADO A FACA UTILIZADA NO ROUBO; QUE A VÍTIMA RECONHECEU O SUSPEITO E A FACA; QUE O SUSPEITO NEGA TER EFETUADO O ROUBO, PORÉM, DIANTE DA AFIRMAÇÃO DA VÍTIMA E O RECONHECIMENTO, FOI DADA A VOZ DE PRISÃO, DITO SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E UTILIZADO ALGEMA POR RECEIO DE FUGA E INTEGRIDADE FÍSICA PRÓPRIA E ALHEIA; QUE O CELULAR DA VÍTIMA NÃO FOI ENCONTRADO; QUE O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA A DEL POL LOCAL SEM LESÃO CORPORAL PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS”.

A vítima, MAYARA SUELEN DA SILVA GUIMARÃES, foi ouvida perante a autoridade policial (ID 90137270) e declarou: “Que mora sozinha em uma casa localizada no centro desta cidade; Que na data dos fatos estava dormindo, quando acordou e percebeu que aporta de seu quarto estava aberta; Que então levantou-se e percebeu que a janela da cozinha estava aberta, mas encostou a porta de seu quarto e deitou-se em sua cama, pegou seu aparelho celular e começou a mandar mensagens para alguns amigos, pois estava suspeitando que alguém teria invadido a sua casa; Que em certo momento, foi surpreendida por uma homem magro, moreno, de aproximadamente 1,70 metros; Que o tal homem estava com uma faca e lhe perguntou: "com quem você esta falando?"; Que a declarante respondeu: "com o meu pai"; Que então o suspeito lhe apontou a faca e disse: "me da o telefone"; Que a declarante entregou o telefone e em seguida o suspeito saiu de seu quarto, foi então que ela abriu a janela de seu quarto e começou a gritar, pedir por socorro; Que acredita que tal atitude, assustou o suspeito e o mesmo pulou o muro e saiu correndo de sua casa; Que então seus vizinhos acordaram e lhe deram suporte, acionando a policia militar; Que os policiais foram até a sua casas e lhe atenderam; Que em seguida seu amigo o Sr. Rubens, que é o dono da casa onde ela mora, foi até o local para que ela fosse com ele para a casa dele para acabar de passar a noite pois estava com medo do ladrão voltar até sua casa e lhe fazer algum mal; Que estavam indo para a casa de Rubens, quando cruzaram com o suspeito ainda perto de sua casa; Que a declarante afirma que de imediato acionou a polícia militar; Que os policiais chegaram bem rápido e conseguiram abordar o suspeito; Que presenciou a abordagem policial
; Que a declarante afirma sem nenhuma sobra de dúvidas que Vanderlei da Silva Cardoso é a pessoa que lhe roubou
; Que no momento da abordagem, viu que os policiais encontraram uma faca de cabo branco e que segundo ela é a mesma faca utilizada no assalto; Que nada mais quer expor a respeito dos fatos”.

O flagranteado, ouvido perante a autoridade policial, negou os fatos (ID 90137272).

Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, além da pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime ser maior do que 4 anos, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, clarificada através da ficha criminal do custodiado extraída do sistema SIAP, onde se observa que o autuado,
além de ser recalcitrante da prática de crimes, se trata de agente multireincidente, ao passo que cumpre pena no executivo de pena n.º 0003443-36.2012.8.11.0040, em tramite na 1.ª Vara Criminal de Sorriso/MT, o que demonstra que em liberdade ele coloca em risco a ordem pública.

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

(...)

DISPOSITIVO

Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da parte autuada WANDERLEI DA SILVA CARDOSO, com qualificação nos autos.

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do
writ
.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Contudo,
por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração
, sobretudo porque fora denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157,
§ 2º
, inciso VII, do Código Penal, inclusive, a inicial acusatória já foi recebida, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Além disso, como bem registrou o Magistrado, a vítima afirmou “
sem nenhuma sombra de dúvidas que Vanderlei da Silva Cardoso é a pessoa que lhe roubou”,
bem como os policiais encontraram uma faca de cabo branco, que segundo ela é a mesma faca utilizada no assalto.

Assim, o reconhecimento não se mostraria isolado, mas estaria corroborado com os demais indícios até então colhidos durante as diligências que resultaram na prisão em flagrante do paciente.

Embora a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial,
isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal, como ocorreu no caso.

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que não deve prosperar, isso porque é forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina em que o paciente praticou crime de roubo,
mediante grave ameaça exercida com uma faca,
sendo que a vítima foi surpreendida no interior de seu quarto.

Ademais, o paciente possui executivo de pena ativo, pois é multireincidente em crimes patrimoniais, inclusive, o Ministério Público, na origem, requereu regressão de regime prisional por ter cometido novo crime. Com efeito, há evidências concretas de que o paciente faz do crime seu meio de vida, existindo chance real de reiteração criminosa caso colocado em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública.

Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022